Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-13.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015408-13.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMIANO MENDES NETO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, MAXIMIANO MENDES NETO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 8395100 e ID 8395083) interpostas por MAXIMILIANO MENDES NETO (autor) e BANCO BRADESCO S/A (réu), contra a r. sentença proferida em ação de conhecimento (ID 8395101), complementada ao ID 8395058, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a diferença apurada resultante da aplicação dos percentuais de 84,32%, 44,8% e 7,87% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança de sua titularidade respectivamente nos meses de março, abril e mio de 1990, corrigido monetariamente pelos índices aplicados às cadernetas de poupança, a partir dos respectivos lançamentos, e acrescido de jutos remuneratórios de 0,5% capitalizados mensalmente, além de juros de mora a contar da citação. Remetidos os autos ao segundo grau, determinou-se o sobrestamento do feito até o julgamento dos processos de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8395089, ID 8395093, ID 8395097 e ID 19646912). Sobreveio petição assinada somente pelo advogado do autor, em que as partes comunicam a celebração de acordo, requerendo a homologação e extinção do feito (ID 50501723). Em seguida, o réu peticiona aduzindo o seguinte (ID 51712654): (...) o termo de adesão de acordo anteriormente juntado aos autos pertence a poupador e conta diversos ao que estão sendo discutidos no presente processo. Desta forma, constatado o equívoco, vem requerer a juntada do Termo de Adesão ao Instrumento de Acordo Coletivo e os comprovantes de pagamento do valor estabelecido no acordo firmado entre as partes e dos honorários advocatícios. (sublinhei) Ocorre que essa última petição, embora acompanhada de comprovantes de pagamento nos valores de R$2.000,00 para o autor, R$200,00 para o seu advogado, e R$100,00 para a FEBRAPO, está desacompanhada do referido Termo de Adesão ao Instrumento de Acordo Coletivo. Sendo assim, intime-se o autor para se manifestar sobre as petições trazidas pelo réu, inclusive sobre os comprovantes de transferência. Outrossim, intime-se a instituição financeira para juntar aos autos o respectivo termo de adesão, devidamente firmado pelas partes. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora